Tribunal: TCU
Processo: 034.145/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 795/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, acerca de possível fragilização das estruturas de controle e governança do Banco do Brasil; Considerando que os principais apontamentos trazidos pelo Subprocurador-Geral dizem respeito a possíveis irregularidades na condução de ação disciplinar (Ação Disciplinar - Gedip 239.462) que resultou na destituição completa do Comitê de Administração da Auditoria Interna do Banco (Audit) e na demissão, por justa causa, do Auditor-Geral e de um de seus executivos, cuja motivação, aparentemente, não teria sido endossada pela Controladoria-Geral da União; Considerando que, após as oitivas e diligências promovidas pelo Tribunal, e diante de todos os elementos constantes nos autos, não foram encontradas evidências de que a destituição do Comitê da Audit, após a aplicação das sanções do PAD Gedip 239.462, foi realizada com finalidades impróprias, em desvio de finalidade, com vistas a fragilizar as estruturas de governança e controle do Banco, e que tampouco foram encontradas evidências de que a estrutura da Auditoria Interna do BB tenha sido enfraquecida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 243) ao Banco do Brasil e ao representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 034.145/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 035.813/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Diego Felipe Bochnie Silva (39.372/OAB-DF) e Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando Federacao dos Trabalhadores em Empresas de Credito do Centro Norte - Fetec-cut/cn; Diego Felipe Bochnie Silva (39.372/OAB-DF), Eder Marcelo de Melo (56511/OAB-DF) e outros, representando Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancários de Brasília; Nivaldo Pellizzer Junior (17904/OAB-RS), Antonio Pedro da Silva Machado (56.257/OAB-DF) e outros, representando Alexander Alves Pires; Joao Paulo Gomes Almeida (37.155/OAB-DF), Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Nivaldo Pellizzer Junior (17904/OAB-RS), Antonio Pedro da Silva Machado (56.257/OAB-DF) e outros, representando Aureli Carlos Balestrini. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.